Tribunal: CARF
Processo: 15746.720558/2021-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2016, 2017
PRELIMINAR. NULIDADE.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais, com descrição clara e precisa dos fatos a amparar lançamento, sendo facultado a impugnante o exercício do contraditório e da ampla defesa. Eventuais vícios do MPF não acarretam nulidade do lançamento conforme Súmula CARF 171.
PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, assim entendido como o
pagamento antecipado realizado pelo contribuinte, o direito de proceder ao lançamento do crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador. Na falta de pagamento, ou nos casos de dolo, fraude ou sonegação, o termo inicial do prazo para a Fazenda Pública lançar é o primeiro dia do ano civil seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RECEITA
Verificada a falta de tributação de receitas auferidas, é cabível o lançamento sobre base de cálculo não oferecida à tributação.
GLOSA DE DESPESAS
O lançamento do crédito tributário requer a prova efetiva da ocorrência do fato gerador. Na ausência de comprovação da infração, impõe-se o seu cancelamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada de 150% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando demonstrada a presença de dolo na ação ou omissão do contribuinte. Nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos, os percentuais de multa serão aumentados de metade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, c do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. POR INTERESSE COMUM.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN pressupõe a partilha dolosa entre o sujeito passivo e o solidariamente responsável da conduta tendente a omitir o fato gerador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, CTN. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO OU INFRAÇÃO. ADMINISTRADOR.
O administrador responde solidariamente pelo lançamento correspondente a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de ofício, nos moldes da legislação de regência.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.720558/2021-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-007.025 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2016, 2017
PRELIMINAR. NULIDADE.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais, com descrição clara e precisa dos fatos a
amparar lançamento, sendo facultado a impugnante o exercício do
contraditório e da ampla defesa. Eventuais vícios do MPF não acarretam
nulidade do lançamento conforme Súmula CARF 171.
PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, assim entendido como o
pagamento antecipado realizado pelo contribuinte, o direito de proceder ao
lançamento do crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados da
ocorrência do fato gerador. Na falta de pagamento, ou nos casos de dolo,
fraude ou sonegação, o termo inicial do prazo para a Fazenda Pública lançar é
o primeiro dia do ano civil seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
OMISSÃO DE RECEITA
Verificada a falta de tributação de receitas auferidas, é cabível o lançamento
sobre base de cálculo não oferecida à tributação.
GLOSA DE DESPESAS
O lançamento do crédito tributário requer a prova efetiva da ocorrência do fato
gerador. Na ausência de comprovação da infração, impõe-se o seu
cancelamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA QUALIFICADA E
AGRAVADA.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada de 150% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando
demonstrada a presença de dolo na ação ou omissão do contribuinte. Nos casos
de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para
prestar esclarecimentos, os percentuais de multa serão aumentados de metade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.720558/2021-00
Fl. 15497
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o,
da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento,
seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora
lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica
(art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do
valor do tributo cobrado.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
ART.
124,
I,
CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. POR INTERESSE COMUM.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN pressupõe
a partilha dolosa entre o sujeito passivo e o solidariamente responsável da
conduta tendente a omitir o fato gerador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, CTN. ATOS
PRATICADOS COM EXCESSO OU INFRAÇÃO. ADMINISTRADOR.
O administrador responde solidariamente pelo lançamento correspondente a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é
dirigido ao legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da
multa de ofício, nos moldes da legislação de regência.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou
ilegalidade.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário da Contribuinte e dos Responsáveis Solidários para, na parte em que
conhecido, afastar as arguições de nulidade do auto de infração e de decadência e, no mérito,
Fl. 15498
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

negar-lhe provimento, ressalvando a aplicação, de ofício, da retroatividade benigna prevista na
Lei no 14.689/2023 relativa à qualificação da multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração, lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário referente a IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário de 2016 e
2017, no valor histórico de R$ 203.446.206,16.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte e os responsáveis
solidários apresentaram uma única Impugnação (fls. 13.636 /13.752), o que fizeram com base
nas seguintes alegações:

a) Preliminarmente, alegam a nulidade dos autos de infração, em razão da
existência de vícios ocorridos em relação ao Termo de Distribuição de
Procedimentos Fiscais (TDPF), os quais afetam diretamente a validade da
Portaria RFB n° 6.478/2017, a ponto de o contribuinte não saber qual
tributo está sendo ou foi alvo da fiscalização;
b) Que embora o procedimento de fiscalização tenha sido iniciado em
29/08/2019, aparentemente com o objetivo de avaliar apenas as obrigações
tributárias relacionadas à "Contribuição Empresa/Empregador", de acordo
com o TIPF (Anexo V), os Autos de Infração em questão acabaram
Fl. 15499
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

também autuando suposta infração relacionada à falta de pagamento de
IRPJ e CSLL;
c) Que nos termos do §2°, do art. 5°, da Portaria RFB n° 6.478/2017, para
que o objeto ou o período de uma fiscalização sejam ampliados, é
necessário o registro de um novo TDPF-F ou TDPF-E, o que não ocorreu
no presente caso. Além disso, a auditora não utilizou nenhum dos três
modelos disponíveis pela Portaria mencionada, nem para iniciar a
fiscalização nem para ampliar seu escopo, bem como que nunca teve
conhecimento de que o que estava sendo fiscalizado era realmente a sua
Receita Bruta e não a sua folha de pagamento, e somente ficou ciente da
expansão do escopo da fiscalização para verificar o Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) através de um Termo de Intimação, enquanto a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) foi verificada por meio
de um Auto de Infração;
d) Que a elaboração do Termo de Embaraço à Ação Fiscal foi realizada com
nítido abuso de poder, tendo em vista que baseou-se unicamente negativa
em fornecer autorizações à RFB para acesso irrestrito às contas bancárias
da Impugnante, bem como que esse fato não é suficiente para justificar a
solicitação às instituições financeiras, de acordo com a jurisprudência mais
recente do CARF;
e) Que é importante observar que a Empresa Autuada recebeu quase 30
intimações e/ou reintimações para prestar esclarecimentos durante o ano
de 2020 e em 2021, que são anos atípicos devido à pandemia, e que muitos
dos esclarecimentos solicitados foram e continuam sendo completamente
desnecessários, uma vez que estão relacionados à atividade da parte
acusada, que é amplamente conhecida pela população de São Paulo, assim
como seus serviços, bem como que a maioria dos documentos contábeis
solicitados à impugnante já foram fornecidos à Prefeitura de São Paulo e à
Receita Federal do Brasil por meio das declarações e escriturações fiscais
e contábeis que a impugnante, assim como qualquer outro contribuinte, é
obrigada a entregar regularmente;
f) Que não há motivação adequada para a demonstração correta da base de
cálculo nos Autos de Infração, posto que a fiscalização não incluiu no
processo a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da Impugnante para os anos
de 2016 e 2017, apenas um resumo simplificado, bem como o e-Lalur e o
e-Lacs. E que isso evidencia que ao fundamentar a autuação nos
documentos do SPED Contábil Fiscal da Empresa Autuada sem apresentá-
los como prova do que é acusado, resulta em nulidade absoluta dos
lançamentos feitos nos presentes Autos de Infração, bem como sustenta
que o extrato bancário da conta corrente no 191868, agência 2330/3027, do
Banco do Brasil, pertencente à requerente, não foi anexado aos
documentos presentes neste processo;
g) Que a fiscalização durou quase dois anos e resultou na emissão de autos de
infração em dois momentos diferentes, referentes aos anos de 2015, 2016 e
Fl. 15500
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

2017, e que, ao emitir os autos de infração em momentos distintos,
prejudicou-se a defesa da impugnante, uma vez que o TVF menciona
várias motivações que não estão relacionadas apenas ao AC 2016 e 2017;
h) Que a Fiscalização não apresenta em momento algum a origem e a
composição detalhada dos números mencionados em cada Auto de
Infração ou mesmo no Termo de Verificação Fiscal, o que é
compreensível, uma vez que os arquivos SPED/ECF completos não estão
presentes nos autos atuais, mas que, no entanto, esta falta acaba por
prejudicar a defesa da impugnante;
i) No mérito, alegam a decadência, nos termos do §4o do art. 150 do CTN,
do período entre janeiro e março de 2016, tendo em vista que a apuração
do IRPJ e da CSLL foi feita com base no Lucro Real Trimestral e o Termo
de Encerramento do Procedimento Fiscal foi assinado pela auditora fiscal
em 09/04/2021;
j) Que é inquestionável que toda a arrecadação proveniente do sistema de
transporte é considerada como remuneração bruta da SPTrans, mas que é
importante considerar que antes ou depois do pagamento efetuado pela
SPTrans às empresas "operadoras", são feitos diversos descontos.
Portanto, deve-se considerar como receita bruta da empresa operadora
apenas a remuneração líquida recebida da SPTrans, juntamente com a
receita proveniente da catraca e outras possíveis fontes de receita que a
empresa operadora possa obter;
k) Que foram anexados os balanços referentes aos anos de 2016 e 2017, nos
quais é claramente comprovado que os valores recebidos pela SPTrans
estão corretamente registrados e contabilizados, e que no balanço de 2016,
consta como ativo - operações a receber "SPTrans a receber" o valor de R$
6.535.241,37,e que, por sua vez, em 2017, o valor total registrado pela
empresa foi de R$ 204.752.447,97, proveniente das "operações a receber -
SPTrans" registradas no balanço de 2016 e devidamente deduzidas em
2017 como outras receitas;
l) Que não há nenhuma razão plausível para a alegação de omissão de receita
atribuída à impugnante, uma vez que quem pretende omitir não realiza os
devidos registros contábeis, e que nessa esteira não há motivo para
considerar a omissão de receita ou falta de pagamento de IRPJ e CSLL,
uma vez que não há motivo para considerar que a Remuneração Bruta
recebida da SPTrans seja considerada como parte da Receita Bruta da
Impugnante;
m) Que no tocante à glosa de despesas relacionadas à Empresa de Locação de
Mão de Obra denominada Estrela Guia, as despesas pertinentes estão
contabilizadas nas contas contábeis "5.1.1.01.0023 - Locação de Mão de
Obra" e "5.1.1.01.0025 - Serviços de Terceiro - Estrela Guia", e que a
Estrela Guia presta serviços de assessoria relacionados à área de Recursos
Humanos para a Impugnante;
Fl. 15501
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

n) Que, de acordo com o contrato firmado com a referida empresa, o trabalho
realizado por ela é desenvolvido dentro das instalações da impugnante,
conforme previsto na cláusula 1a, e que por isso, é compreensível a
ausência dos sócios da empresa quando da recepção de correspondências
por parte da Fiscalização no endereço sede da empresa, bem como que as
intimações enviadas para Estrela Guia ocorreram durante a pandemia, em
que muitos colaboradores estavam realizando suas atividades em regime
de home office;
o) Que a empresa Estrela Guia possui sede própria, apesar de seus
funcionários prestarem serviços exclusivamente para a impugnante, e que
em contrapartida, a impugnante realiza pagamentos regulares à Estrela
Guia pela locação de mão de obra, o que é documentado e contabilizado
na conta "5.1.1.01.0023 - Locação de Mão de Obra", e que há evidências
claras de que a impugnante efetivamente alugou mão de obra da Estrela
Guia, comprovadas por documentos fiscais, contábeis e pagamentos
realizados via rede bancária, sendo irrelevante se os sócios da Estrela Guia
já possuíram ligações com a CooperUnião ou com a impugnante, bem
como o fato de que um dos sócios da Estrela Guia já ocupou o cargo de
Vice-presidente da CooperUnião;
p) Que no tocante à glosa das despesas com a CooperUnião, importante
salientar que esta é uma das principais acionistas da Impugnante, e que
esse fato é notório, e a despeito disso é comprovado por documentos
fiscais, contábeis e pagamentos efetivados via rede bancária, que houve
efetiva prestação de serviços por parte da CooperUnião, bem como aduziu
que sendo esta sócia da Impugnante, quaisquer despesas por ela incorridas,
desde que mantenham ligação intrínseca com a atividade da Impugnante,
podem e devem ser pagas por esta última, podendo também haver a
dedução para fins de apuração do lucro real;
q) Que ainda que tenha transitado pela conta corrente da Impugnante o valor
de R$ 28.914187,38, a suposta infração aqui cometida é a dedução de
despesas que supostamente não poderiam ter sido deduzidas, de modo que
somente seria possível efetuar a glosa do montante escriturado de R$
24.658.614,86;
r) Que ainda que se entenda que a Empresa Impugnante e a CooperUnião
formem um grupo econômico de fato, esta premissa está muito longe da
ilicitude, vez que a própria Lei prevê a possibilidade da formação de grupo
econômico de fato: Lei 6.404/76;
s) Que a Auditora Fiscal glosou TODAS as despesas lançadas nas contas
contábeis, “5.1.1.02.0001 – Honorários de Administração dos Carros”,
“5.1.1.08.01.001 - Honorários da Adm. dos Carros/Serviços de Gestão” e
“5.1.1.08.01.002 - Honorários da Adm. dos Carros – Grupo SOC”;
t) Que, se despesas são todas as “saídas” da empresa, tratando-se, pois, de
um componente negativo do cálculo de lucratividade, e neste item estão
Fl. 15502
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

sendo abordadas contas contábeis pertinentes a gastos, valores e
pagamentos relacionados aos veículos/ônibus da Impugnante, QUE É
UMA
EMPRESA
DE
TRANSPORTE
DE
PASSAGEIROS,
é
inadmissível a glosa de TODAS as despesas pertinentes à administração
dos referidos veículos, no ano de 2015, e que são essenciais à prestação de
serviço da Impugnante;
u) Que pela sistemática de apuração do lucro real, as despesas operacionais e
custos devem obrigatoriamente ter vinculação intrínseca com a atividade
prestada, tudo nos termos do artigo 299 do RIR/99 que determina a
existência de efetiva relação entre custos e despesas incorridos como
pressupostos de necessidade e utilidade para as operações da empresa e a
manutenção da respectiva fonte produtora;
v) Que no tocante à glosa de Honorário de pagamento ao administrador do
carro - prestação de veículos - valores a receber acionistas, em nenhum
momento questiona a Fiscalização se os valores analisados são ou não
dedutíveis na apuração do lucro real da impugnante, assim como na base
de cálculo da contribuição social, e que somente foram glosadas as
diferenças ocorridas devido à retificação feita pela impugnante, que se
limitou apenas à alocação dos valores em contas contábeis adequadas após
o pagamento desses veículos, e não dos valores em si;
w) Que as despesas com multas de trânsito também devem ser deduzidas da
apuração do imposto, posto que as taxas (no caso em tela, multas) podem
ser deduzidas na apuração do lucro real, desde que os bens móveis estejam
diretamente relacionados com a produção dos serviços;
x) Que no tocante à glosa de despesas com a compra de terreno, afirmou que
trata-se de uma transação comercial legítima entre o Sr. José Antônio e a
empresa PJ Rarus, não havendo razão para se contestar ou questionar a
veracidade dessas despesas
y) Que a fiscalização se pautou única e exclusivamente nas despesas da
Empresa Autuada, e que se os valores são contabilizados, a caracterização
da fraude, do conluio e da sonegação, não se configura, no máximo um
erro que ocasionou a falta de pagamento, bem como que tanto isso é
verdade, que ao lavrar o presente Auto de Infração, a Auditora Fiscal
chegou aos valores supostamente devidos com base nos próprios
documentos fiscais apresentados pela Empresa Autuada, não tendo sido
necessária a utilização do método de arbitramento de valores;
z) Que a penalidade aplicada no patamar de até 225% é absolutamente
confiscatória, de modo que deve ser cancelada ou reduzida para patamares
proporcionais e razoáveis;
aa) Por fim, alega que o agente fiscal está equivocado ao invocar o instituto
jurídico da responsabilidade tributária com base na transcrição literal dos
artigos 7°, 19 e 20 do Estatuto Social da impugnante, notadamente porque
Fl. 15503
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

o conselho de administração não é um órgão atuante na gestão direta da
sociedade para fins de imputação de responsabilidade sem que sejam
provadas as hipóteses elencadas no artigo 135 do CTN;
bb) Que o Sr. Osiel e o Sr. José Accioly são apenas e tão somente membros
do Conselho de Administração, não tendo sido procedida, no âmbito do
processo administrativo, a real apuração de conduta culposa ou dolosa por
parte destes na prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei ou
ao estatuto social;
cc) Que não há qualquer prova apresentada nos autos no Tribunal de Valores
Mobiliários (TVM) sobre quais condutas infracionais teriam sido
cometidas pelos senhores Ubiratã Batista de Oliveira e Reinaldo Knoth
Rola, e de que forma teriam ultrapassado os poderes atribuídos a eles por
meio do estatuto social da impugnante, e que além disso, a fiscalização se
limitou a descrever que os responsáveis solidários são acionistas da
empresa TransUnião com direito a voto, sendo este fato insuficiente para
atribuir a responsabilidade tributária, assim como a percepção de lucro por
meio do pagamento de pró-labore aos diretores;

Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 06, proferiu o Acórdão n.o 106-022.138 (fls. 15.199/15.254) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 2016 e 2017
PRELIMINAR. NULIDADE.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais, com descrição clara e precisa dos fatos a
amparar lançamento, sendo facultado a impugnante o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, assim entendido como o
pagamento antecipado realizado pelo contribuinte, o direito de proceder ao
lançamento do crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados da
ocorrência do fato gerador. Na falta de pagamento, ou nos casos de dolo,
fraude ou sonegação, o termo inicial do prazo para a Fazenda Pública lançar é
o primeiro dia do ano civil seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
OMISSÃO DE RECEITA
Verificada a falta de tributação de receitas auferidas, é cabível o lançamento
sobre base de cálculo não oferecida à tributação.
Fl. 15504
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

GLOSA DE DESPESAS
O lançamento do crédito tributário requer a prova efetiva da ocorrência do fato
gerador. Na ausência de comprovação da infração, impõe-se o seu
cancelamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA QUALIFICADA E
AGRAVADA.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada de 150% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando
demonstrada a presença de dolo na ação ou omissão do contribuinte. Nos casos
de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para
prestar esclarecimentos, os percentuais de multa serão aumentados de metade.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é
dirigido ao legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da
multa de ofício, nos moldes da legislação de regência.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
ART.
124,
I,
CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. POR INTERESSE COMUM.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN pressupõe
a partilha dolosa entre o sujeito passivo e o solidariamente responsável da
conduta tendente a omitir o fato gerador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, CTN. ATOS
PRATICADOS COM EXCESSO OU INFRAÇÃO. ADMINISTRADOR.
O administrador responde solidariamente pelo lançamento correspondente a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ consignou que a impugnação seria tempestiva e que nos
termos da Instrução Normativa RFB n.o 1862, o crédito tributário está suspenso em relação a
todos os autuados, inclusive os responsáveis tributários que não apresentaram impugnação.
Na sequência, afastou as preliminares arguidas, por entender que a Impugnante
recebeu notificação sobre a inclusão do IRPJ na lista de tributos a serem fiscalizados, bem como
sobre as prorrogações ocorridas, e que além disso, foi orientada sobre a possibilidade de verificar
a validade do TDPF-F e das alterações e prorrogações do prazo a qualquer momento.
Ademais, consignou que, segundo o artigo 8o da Portaria RFB no 6.478/2017, se
uma infração fiscal é identificada com base nos mesmos elementos de prova utilizados para
tributos mencionados em um procedimento fiscal, outros tributos não mencionados podem ser
considerados incluídos nesse procedimento de Fiscalização, e que isso significa que o
lançamento da CSLL pode ser válido mesmo que não explicitamente mencionado no Termo de
Fl. 15505
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), desde que os elementos de prova sejam os mesmos
usados para o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica IRPJ.
Além disso, argumentou que o TDPF é visto como um instrumento de
planejamento interno, e eventuais erros em sua emissão não invalidam a competência dos
Auditores-Fiscais para efetuar o lançamento fiscal.
Afastou a alegação de nulidade da lavratura do Termo de Embaraço à
Fiscalização, sob o fundamento de que a Impugnante não forneceu as informações bancárias
solicitadas mesmo após intimações repetidas, e que durante o período das intimações, não havia
casos de Covid-19 no país, de modo que essa situação não pode ser usada como justificativa para
a falta de cooperação.
Dessa forma, a obtenção da movimentação financeira através da intimação às
instituições financeiras foi feita após a instauração de um procedimento fiscal válido,
devidamente notificado ao contribuinte, que obstruiu a fiscalização. Portanto, considerou que o
uso das informações bancárias pela fiscalização está em conformidade com o devido processo
legal.
Com relação à suposta ausência de documentos nos autos, argumentou que os
documentos ECF, e-lalur e e-lacs são de responsabilidade da empresa fiscalizada, portanto,
mesmo que não estejam anexados nos autos, a contribuinte tem acesso a eles, não configurando
cerceamento de defesa, bem como sustentou que as infrações foram identificadas e descritas,
com clareza, os fundamentos legais que embasaram a constituição dos créditos também foram
corretamente citados nos AI que foram constituídas as exigências, não ficando caracterizada
nenhuma hipótese que propicie a nulidade do lançamento, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
No tocante à alegação da decadência, afastou-a sob o fundamento de que se aplica
ao presente caso a regra geral do inciso I do art. 173 do CTN, já que há evidência de ação ilícita
que se enquadra em exceção indicada pelo parágrafo 4o do art. 150 do CTN. Logo, que o período
compreendido entre janeiro e março de 2016 possui o fato gerador em 31/03/2016, temos que,
pela regra aplicável do art. 173, I do CTN, ocorreria a decadência do direito do Fisco de lançar
os citados tributos passados 5 (cinco) a partir do primeiro dia do ano-calendário de 2017, tendo,
portanto, como prazo final 31/12/2021.
Com relação à omissão de receita, verificou que a Fiscalização teve acesso à
tabela de "Demonstrativos de Pagamentos Efetuados por Vencimento" fornecida pela
SPTRANS, que apresentava os valores correspondentes à remuneração líquida mensal da
TransUnião, levando em conta receitas retidas na catraca, descontos contratuais e de multas.
Além disso, através de emissões de RMF às instituições financeiras, a Fiscalização obteve acesso
aos extratos bancários da TransUnião e os analisou. Após comparar a remuneração bruta total
registrada pela TransUnião com a remuneração total líquida informada pela SPTRANS, a
Fiscalização constatou que a empresa contabilizou praticamente apenas a remuneração líquida
recebida da SPTRANS.
Dessa forma, após análise dos elementos presentes nos autos, verificou-se uma
omissão de receita no valor de R$ 20.444.653,11 no ano-calendário de 2016 e de R$
27.079.303,82 no ano-calendário de 2017.
Fl. 15506
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

Com relação à glosa das despesas pertinentes à Empresa de Locação de Mão de
Obra denominada Estrela Guia, manteve-as por considerar que os lançamentos constantes nas
contas 5.1.1.01.01.023 - Locação de Mão de Obra - ESTRELA GUIA” e “5.1.1.05.01.025 –
Serviços de Terceiros – Estrela Guia, são indevidos uma vez que se referem a tributos e despesas
pertencentes à Estrela Guia e a terceiros, bem como porque o Sr. Ubiratã Batista de Oliveira e o
Sr. Clayton Barbosa Ferrari afirmaram que as despesas relacionadas a Estrela Guia, registradas
na contabilidade da impugnante, referem-se ao fornecimento de motorista, contrariando a
argumentação apresentada na impugnação de que os serviços prestados eram na área de RH.
Com relação à glosa das despesas com a CooperUnião, a DRJ considerou que os
elementos constantes nos autos, permitem verificar que os valores lançados como despesas da
Impugnante com a CooperUnião na verdade correspondiam a despesas da própria CooperUnião.
Logo, a falta de fundamentação legal para permitir a dedução dessas despesas, aliada à falta de
comprovação de que elas teriam sido efetivamente incorridas pela Impugnante, levou a DRJ a
manter sua glosa.
Com relação à glosa das despesas com honorários da administração de carros, a
DRJ entendeu pela manutenção das glosas, em decorrência falta de esclarecimentos e
documentação comprobatória por parte da Impugnante, mesmo após ter sido devidamente
intimada pela Fiscalização, bem como na inadequação dos lançamentos contábeis realizados, que
não demonstraram de forma clara e precisa a natureza e a legitimidade das despesas em questão.
Com relação às despesas com multa de trânsito, as glosas também foram mantidas
sob o fundamento de que despesas com multas de trânsito não eram dedutíveis como custo ou
despesa operacional, conforme o artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda/1999, tendo
em vista sua natureza jurídica de sansão.
Com relação às despesas com a escritura e compra de terreno, considerou que a
Impugnante não conseguiu comprovar a operação ou a causa que deu origem à remuneração
paga ao Raru ́s Hotel Ltda e ao Sr. José Antônio Gomes Martins, razão pela qual também
manteve a glosa das despesas.
No tocante à multa de ofício, deixou de apreciar as alegações atinentes à sua
constitucionalidade, e salientou que que a penalidade se encontra prevista em Lei, e que em
razão da evidenciada intenção de ocultar receita tributável e deduzir despesas indevidas, aliada à
falta de esclarecimentos durante o processo fiscal, justifica o agravamento da multa para 225%,
conforme previsto na legislação.
Por fim, salientou que a CooperUnião foi elencada como responsável solidária,
nos termos do inciso I do art. 124 do CTN, tendo em vista a configuração de grupo econômico
de fato entre ela e a impugnante. Isso se deve ao fato de serem comandadas pelas mesmas
pessoas, possuírem o mesmo objeto social, mesmo contador e estarem localizadas no mesmo
endereço, bem como porque a CooperUnião é a maior acionista da impugnante, com quase 50%
das ações emitidas, tendo sido demonstrado ainda que a Impugnante paga e registra em sua
contabilidade despesas e tributos pertencentes à CooperUnião, evidenciando a existência da
confusão patrimonial entre ambas as empresas.
Ademais, com relação à responsabilidade solidária dos administradores constatou
que no Estatuto Social da empresa TransUnião, restou verificado que “a diretoria da TrasnUnião
Fl. 15507
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

composta pelo diretor Presidente, Diretor Comercial e Diretor Financeiro, tem o poder de gestão
sobre todos os negócios da sociedade, inclusive participar efetivamente dos assuntos de ordem
contábil fiscal e legal”, o que justifica a sua inclusão no polo passivo na condição de
responsáveis.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
15.310/15.415), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar o
argumento de que as autuações objeto do presente recurso contêm valores já lançados em outro
processo (IRRF) desta mesma contribuinte, o que, por óbvio, não pode ocorrer, pois representa
patente cobrança em duplicidade acarretando enriquecimento indevido do Estado, conforme
demonstrativo dos débitos exigidos no PAF n.o 15746.722003/2021-94.
Também interpuseram Recurso, os seguintes responsáveis solidários: o Sr. Osiel
Bernardino Pinto (fls. 15.293/15.307), o Sr. Reinaldo Knoth Rola (fls. 15.418/15.444), o Sr.
Ubiratã Batista de Oliveira (fls. 15.447/15.473) e a CooperUnião (fls. 15.476/15.486), os quais
basicamente reiteram os argumentos atinentes à responsabilidade tributária que constavam na
impugnação apresentada, sendo necessário evidenciar os seguintes argumentos:

a) Alegam que o Acórdão combatido se encontra maculado por vício de
nulidade, isso porque um argumento importante acerca da identificação da
conduta do Responsável Solidário, apresentado em defesa, deixou de ser
corretamente analisado; situação que acaba por preterir seu direito de ter
devidamente analisada a integralidade das matérias apresentadas em
defesa, em outras palavras sustenta que a nulidade deve ser decreta em
razão de não ter sido identificada a conduta (dolosa) que supostamente
ensejou o extrapolamento dos poderes atribuídos;
b) Que à época do período fiscalizado (2016 e 2017), o Conselho de
Administração da Empresa TransUnião também era formado pelo Senhor
José Edson Accioly Lins e pelo Senhor Osiel Bernardino Pinto, os quais
não detinham poderes isolados na administração da Companhia, tendo em
vista que o Conselho de Administração não é um órgão atuante na gestão
direta da sociedade, mas sim, de fiscalização da gestão dos diretores de
acordo com a própria legislação de regência das Sociedades Anônimas;
c) Que a existência de operações comerciais entre a TransUnião e a
CooperUnião é um ato lícito e absolutamente comum no ambiente
empresarial, sendo inadmissível imputar sujeição passiva na infração
consubstanciada no presente Auto de Infração sob a precária alegação de
que membros da gestão de empresas diversas da TransUnião realizaram
atos ilícitos que repercutiram negativamente na TransUnião; e
d) Que o simples fato de os membros da Diretoria serem acionistas da
sociedade não é suficiente para ensejar sua responsabilidade tributária,
tampouco pode servir de prova de conduta dolosa.

Fl. 15508
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso interposto pela contribuinte é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço. O responsável solidário não impugnou o lançamento.
O presente lançamento trata-se de continuidade do lançamento de IRPJ e CSLL
procedido no PAF 15746.720693/2020-66 (AC 2015), o qual já foi apreciado por esta TO e
mantido a unanimidade.
As únicas poucas diferenças referem-se a atribuição de responsabilidade solidária
aos diretores, membros do conselho de administração e acionistas, e também a uma glosa
relativa a suposta operação de compra de um imóvel. No mais, os fatos e o modus operandi é o
mesmo, tanto do TVF quanto das alegações defensivas.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114
do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de
2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de manifestação de inconformidade, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Fl. 15509
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Tempestividade
A primeira questão que se impõe apreciar é a da tempestividade da impugnação, que
constitui requisito para que seu mérito possa ser examinado pelo julgador
administrativo. É a impugnação que instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo
ser apresentada no prazo de 30 dias contados da ciência da intimação do lançamento
fiscal, conforme artigos 15 e 23 do Decreto n° 70.235/72.
De acordo com o artigo 5o e parágrafo único do mesmo diploma legal, os prazos serão
contínuos, excluindo-se da sua contagem o dia de início e incluindo-se o do vencimento.
E somente se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o
processo ou deva ser praticado o ato.
A impugnação apresentada após a decorrência desse prazo é intempestiva e, em o
sendo, não instaura litígio, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento em primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, nos termos do ADN COSIT n° 15/96.
CooperUnião, Reinaldo Knoth Rola, Osiel Bernardino Pinto e espólio de Adauto Soares
Jorge foram cientificados em 14/04/2021, assim poderiam apresentar impugnação até
14/05/2021 (sexta-feira). TransUnião e Ubiratã Batista de Oliveira foram cientificados
em 15/04/2021, assim poderiam apresentar impugnação até 17/05/2021 (segunda-feira).
E, José Edson Accioly Lins foi cientificado em 26/04/2021, o que lhe permitia
apresentar impugnação até 26/05/2021. Como foi apresentada uma única impugnação
para todos os envolvidos no lançamento em 15/05/21, entendo que a peça foi
apresentada a tempo para TransUnião, Ubiratã e José Edson, estando intempestiva para
CooperUnião, Reinaldo Knoth Rola, Osiel Bernardino Pinto e espólio de Adauto Soares
Jorge.
A inércia dos responsáveis solidários que apresentaram a impugnação de forma
intempestiva exigiria a declaração de revelia, nos termos do caput do art. 7o da Instrução
Normativa RFB no 1.862, de 27/11/2018:
...
No caso concreto, contudo, não se deve formalizar a declaração de revelia de tais
interessados, uma vez que a defesa apresentada versa sobre o vínculo de
responsabilidade e também sobre o crédito tributário (nulidade do lançamento,
decadência, base de cálculo dos tributos lançados, inaplicabilidade da multa de ofício),
opondo-se ao disposto no parágrafo único do caput do art. 7o da mencionada instrução
normativa.
Portanto, considerando que a impugnação está tempestiva em relação a empresa
fiscalizada e parte dos responsáveis tributários e pautando-se pelo disposto no caput do
art. 5o da IN RFB no 1.862, c/c as diretrizes contidas nos §§ 1o a 5o do referido art. 5o,
entendo que o crédito tributário está suspenso em relação a todos os autuados:
...
Autuação
Conforme relatado, em procedimento fiscal instaurado contra a contribuinte, a
Fiscalização apurou que, nos anos-calendário de 2016 e 2017, a TransUnião teria
Fl. 15510
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

omitido receita tributável nos valores respectivos de R$ 20.444.653,11 e R$
27.079.303,82, bem como, deduzido despesas indevidas nos valores totais respectivos
de R$ 89.694.881,73 e R$ 85.730.544,37. Concluiu a fiscalização que houve a intenção,
por parte da fiscalizada, de ocultar do fisco a ocorrência do fato gerador, caracterizando
a sonegação, fraude e o conluio, o que motivou a qualificação da multa de ofício. Ainda,
com relação à glosa de despesas, como a fiscalizada deixou de prestar os
esclarecimentos, apesar de regularmente intimada e reintimada para tal, a multa de
ofício foi agravada para o percentual de 225%.
Preliminares Arguidas
Na peça de defesa, a impugnante arguiu preliminares que, em seu entendimento,
cercearam seu direito de defesa contra o lançamento ora impugnado: a) vícios ocorridos
em relação ao TDPF que macularam frontalmente a Portaria RFB n° 6.478/2017, ao
ponto da contribuinte não saber qual tributo era objeto da fiscalização); b) que a
negativa em fornecer autorização à RFB para obtenção de acesso irrestrito às suas
contas bancárias não é suficiente para a lavratura do termo de embaraço à ação fiscal
nem para embasar expedição da requisição às instituições financeiras, havendo nítido
abuso de poder e desvirtuamento da ação fiscal ao não fundamentar a sua decisão de
forma adequada, afrontando princípios estabelecidos na Constituição Federal; c)
ausência das provas essenciais como o arquivo ECF, e-lalur e e-lacs, além do extrato
bancário referente à Conta Corrente n° 191868, da agência 2330/3027, do Banco do
Brasil do período sob análise; d) quebra de períodos (2015 e 2016/2017) dificultando a
defesa dos impugnantes devido a falta de demonstração adequada da composição da
base de cálculo dos lançamentos efetuados.
Os argumentos apresentados não prosperam.
Vejamos o que dizem os artigos 2°; 5°, §§1° ao 3°; 8°; 9° e 11, da Portaria RFB n°
6.478/2017, que dispõe sobre o planejamento e execução de procedimentos fiscais pela
RFB:
...
À fl. 02 dos presentes autos encontra-se o TDPF-F n° 08.1.90.00-2019-00930-4,
emitido em 22/08/2019, para instauração de procedimento fiscal contra a impugnante,
com objeto inicial de fiscalização a Contribuição Empresa/Empregador referente aos
períodos de 2015 e 2017, para ser executado até 20/12/2019, podendo ser prorrogado
sempre que necessário:
Fl. 15511
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

Em 16/01/2020, o procedimento fiscal foi alterado para incluir também o IRPJ, sendo a
contribuinte devidamente cientificada por meio do Termo de Ciência e Intimação Fiscal
n° 930/08 (fls. 8.643 a 8.647):

Como informado no trecho copiado acima, a contribuinte foi cientificada tanto em
relação a alteração para incluir o IRPJ no rol dos tributos a serem fiscalizados como das
prorrogações ocorridas, sendo, também, orientada sobre a possibilidade, a todo instante,
de atestar a validade do TDPF-F e das alterações e prorrogações do prazo para sua
conclusão.
As alterações e prorrogações foram devidamente registradas no TDPF-F anexo à fl.
02/03:
Fl. 15512
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

Outrossim, como visto acima, o art. 8o da Portaria RFB no 6.478, de 2017, estabelece
que devem ser considerados incluídos no procedimento fiscal os tributos não
mencionados expressamente no TDPF quando verificada infração relativa a estes
tributos com base nos mesmos elementos de prova utilizados para o lançamento do
tributo expresso no instrumento. Na espécie, o lançamento de CSLL decorreu dos
mesmos elementos de prova utilizados no lançamento do IRPJ, não havendo, portanto, a
necessidade dessa contribuição vir especificada no TDPF.
Ademais, há que se considerar que o TDPF é um instrumento interno de planejamento
das atividades fiscais, e não de outorga de competência para os Auditores-Fiscais da
Receita Federal do Brasil (AFRFB), a qual emana de lei. Assim, eventuais falhas ou
erros em sua emissão e trâmite não têm o condão de macular a competência do AFRFB
para efetuar o lançamento e, por conseguinte, não implica a nulidade desse lançamento.
Com relação a segunda preliminar arguida, tem-se que o Termo de Ciência e Intimação
Fiscal no 930/08, cuja ciência se deu em 23/01/2020 (conforme documentos de fls.
8.643/8.646), intimou a empresa fiscalizada a apresentar AUTORIZAÇÕES para a
Receita Federal do Brasil obter diretamente das instituições financeiras, as quais a
mesma possuía conta, os extratos de movimentação financeira de conta corrente, de
aplicação financeira e de cadernetas de poupança, no leiaute estabelecido pela Carta
Circular n° 3.454/2010 do Banco Central do Brasil, referentes aos anos-calendário de
2015 a 2017. Para tal autorização, o contribuinte deveria utilizar o modelo anexo,
preenchendo, respectivamente, UMA autorização PARA CADA instituição financeira
na qual possuía conta.
Foram indicadas no corpo dessa intimação quais as instituições financeiras a quem
deveria ser endereçada a autorização solicitada.
Observa-se que, tendo em vista o não atendimento da intimação, foi lavrado novo termo
com reintimação n° 930/12 (fls. 8.705/8.709), cientificado, ao contribuinte, em
10/2/2020, para apresentação desses documentos (incluindo um modelo de autorização
a ser elaborado) ou a apresentação das informações relativas às movimentações
bancárias (diretamente pelo contribuinte), conforme segue:
Fl. 15513
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

Também foram indicadas no corpo dessa intimação quais as instituições financeiras a
quem deveria ser endereçada essa autorização ou se referiam as informações
disponibilizadas.
Diante dessa situação, a autoridade tributária viu-se obrigada a lavrar o Termo de
Embaraço à Fiscalização, por meio do qual cientificou a contribuinte dessa ocorrência
em 13/03/2020, conforme documentos de fls. 8.956/8.959. Especificamente nesse
Termo de Embaraço à Fiscalização consta que:

Fl. 15514
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

Constata-se, portanto, que a solicitação de autorização para obtenção de informações
bancárias junto às instituições financeiras não foi atendida pela contribuinte, nem
mesmo após a reiteração da intimação. Observa-se ainda que o sujeito passivo também
não disponibilizou, alternativamente, de modo direto, essas informações para permitir o
desenvolvimento regular do procedimento de fiscalização.
Importante salientar que no período conferido para o atendimento da primeira intimação
(que continha a determinação para apresentação de autorizações para que a Auditora
Fiscal da Receita Federal do Brasil obtivesse diretamente junto às instituições
financeiras as informações bancárias pertinentes ao desenvolvimento da ação fiscal)
ainda não havia sequer um caso de Covid-19 registrado no país.
Na data da ciência da reintimação, em 10/02/2020, também não havia. Portanto não
podem prosperar as alegações da defesa no sentido de que o não atendimento dessas
intimações ocorreu em razão de seus empregados estarem em trabalho remoto (home
office).
Ainda que os trabalhadores e prepostos do contribuinte estivessem em trabalho remoto
por causa da Pandemia do Covid-19, como no caso foram solicitadas simples
autorizações para obtenção de dados junto às instituições financeiras e não toda a
documentação financeira em posse do contribuinte (tendo inclusive sido enviado,
juntamente com a reintimação um modelo dessa autorização a ser copiado pelo
contribuinte), tem-se que essa situação também não justificaria essa omissão do
contribuinte.
Com base na análise das intimações e reintimações, efetuadas antes que se instaurasse a
referida pandemia, como inclusive ressaltou a Auditora Fiscal da Receita Federal do
Brasil no Termo de Embaraço à Fiscalização (transcrito), constata-se que o contribuinte
vinha apresentando o comportamento reiterado de não atender as intimações fiscais,
sem apresentar qualquer justificativa, mesmo após ser conferida ampliação do prazo
para o atendimento. Tem-se, portanto, que o contribuinte deixou de apresentar os
elementos solicitados intencionalmente. Diante de tal comportamento e da negativa em
apresentar as informações bancárias ou autorizações para que a RFB as obtivesse
diretamente junto às instituições financeiras, não há outra conclusão possível a não ser
aquela de que houve embaraço à fiscalização.
Portanto, ao contrário do que alega a defesa, o Termo de Embaraço à Fiscalização não
foi lavrado sem embasamento fático para obter informações bancárias junto às
instituições financeiras. Ele foi lavrado justamente para formalizar uma situação
comprovada nos autos. Sendo inequívoco que houve embaraço à fiscalização.
A Lei Complementar no 105/2001 dispõe conforme segue:
...
Por sua vez o Decreto no 3.724, de 10/01/2001, que regulamenta esse dispositivo legal,
na redação vigente por ocasião da realização do procedimento fiscal, já determinava
que:
...
Constata-se, pela interpretação dos dispositivos legais citados, que o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil está autorizado a solicitar informações financeiras diretamente
às instituições financeiras com as quais um contribuinte mantém sua movimentação
bancária, ainda que não haja autorização do fiscalizado para o fornecimento dessas
informações, caso reste evidenciado que no curso do procedimento fiscal instaurado
validamente tenha ocorrido embaraço à fiscalização pela recusa de apresentação dessas
Fl. 15515
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

informações ou ainda de autorização do contribuinte para que as instituições financeiras
forneçam à fiscalização essas informações (como ocorrido no presente caso).
Por tudo o que foi mencionado até aqui, é inequívoco que a utilização de informação
relativa à movimentação financeira por meio de intimação às instituições financeiras
deu-se, depois de instaurado procedimento fiscal válido (devidamente cientificado ao
contribuinte) e porque houve embaraço à fiscalização. Portanto, a utilização de
informações bancárias pela fiscalização obedeceu ao Devido Processo Legal.
Dessa feita, não há que se falar em nulidade nem do procedimento fiscal, nem da
autuação como querem os impugnantes, uma vez que houve o atendimento da legislação
que rege o tema, a qual, por sua vez, vincula à autoridade tributária nos termos do
disposto no CTN, artigo 142, combinado com o disposto na Lei no 8.112/1990, artigo
116, inciso III. Importante esclarecer, ainda, que a utilização desses dados não afronta à
constituição federal, pois, a Autoridade Administrativa não é competente para declarar
ou reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, vez que tal competência foi
atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário. Assim, não pode este órgão julgador
desconsiderar norma válida no ordenamento jurídico que estabeleceu o procedimento
adotado pela fiscalização.
Quanto a alegação de ausência nos autos da ECF, e-lalur, e-lacs e de que o extrato do
Banco do Brasil refere-se a uma planilha elaborada pela autora do feito ao invés do
extrato bancário propriamente dito, tem-se que os três primeiros são de lavra da própria
fiscalizada, portanto, independente de estarem ou não anexados nos autos, a contribuinte
tem acesso a tais documentos não sendo motivo de cerceamento de defesa como
alegado; já o arquivo não paginável (zip), anexo às fls. 9.335, refere-se sim ao extrato
do banco do Brasil – agência 2330/3027, CC 191868 –, sendo parte do arquivo
encaminhado por tal instituição financeira à fiscalização por meio da RMF n°
08.1.90.00-2020-00015-3, contendo os valores repassados pela SPTrans à fiscalizada no
período de 2016 e 2017.
Quanto a última preliminar arguida, referente a alegação de demonstração inadequada
ou falta de liquidez da base de cálculo que compõe os AI, tem-se que o Termo de
Ciência de Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal, anexo entre as
fls. 8.954 e 8.956 dos autos do processo administrativo n° 15745.720693/2020-66, cuja
ciência ocorreu em 07/12/2020, informou o seguinte:

Fl. 15516
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

Vê-se, portanto, que a contribuinte foi devidamente cientificada do encerramento parcial
da ação fiscal, recebendo mídia digital contendo, dentre outros, Termo de Verificação
Fiscal do IRPJ/CSLL e respectivos anexos, e demais documentos relacionados,
possibilitando, assim, exercer seu direito de defesa.
A forma de apuração do IRPJ optada pela fiscalizada no período sob análise foi pelo
Lucro Real Trimestral. No relatório fiscal a autora do feito discriminou, mensalmente,
as despesas ora glosadas de acordo com as contas contábeis em que foram escrituradas.
Junto com o relatório fiscal contém anexos discriminando todas as despesas, de forma
mensal, de acordo com as contas contábeis em que foram escrituradas. Na descrição dos
fatos dos lançamentos ora impugnados, as despesas foram discriminadas mensalmente e
agrupadas em “não comprovadas”, “comprovação inidônea” e “não dedutíveis” a
depender da situação narrada no relatório fiscal.
Ao contrário do que alega a contribuinte, a didática utilizada pela autoridade fiscal na
confecção dos documentos em questão, facilita sobremaneira a visualização e
entendimento dos valores que estão sendo glosados.
Além do mais, cabe esclarecer que, o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
determina que:
...
Como se verifica dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente,
dentro da estrita legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa.
Os lançamentos obedeceram aos requisitos específicos do Auto de Infração (art. 10 do
Decreto no 70.235/72), pois ocorreu a qualificação do sujeito passivo e responsável
solidário, a descrição dos fatos, foram apontadas as disposições legais infringidas e
determinada a exigência com a respectiva intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo legal.
As infrações foram identificadas e descritas, com clareza, os fundamentos legais que
embasaram a constituição dos créditos também foram corretamente citados nos AI que
foram constituídas as exigências.
Conclui-se, assim, que não ficou caracterizada nenhuma hipótese que propicie a
nulidade dos AI contestados.
Decadência
O instituto da decadência está regulado no art. 173 do Código Tributário Nacional –
CTN. A regra geral para efeito de contagem do prazo decadencial está formulada no
inciso I do dispositivo abaixo transcrito:
...
Porém, não obstante a competência privativa da autoridade administrativa para
constituir o crédito tributário (art. 142 do CTN), a legislação pode atribuir ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade
administrativa – circunstância em que se inserem os tributos objeto deste processo.
Nesses casos, aplica-se a regra de contagem do prazo decadencial prevista no art. 150
do CTN:
...
Esse dispositivo, ao estabelecer o prazo de cinco anos para homologação tácita, a contar
da ocorrência do fato gerador, reduziu o limite temporal para o acontecimento da
decadência, pressupondo pagamento prévio, o qual daria ao fisco conhecimento da
atividade exercida pelo contribuinte. Assim, a antecipação é condição essencial para que
Fl. 15517
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

haja homologação. Esse é o fato que, uma vez conhecido, move a autoridade a iniciar os
procedimentos a fim de aferir a regularidade da satisfação da obrigação tributária.
Donde se depreende que apenas se sujeitam às normas aplicáveis ao lançamento por
homologação os créditos já satisfeitos, ainda que parcialmente, por via de pagamento.
Por outro lado, não havendo antecipação do pagamento, não há que se falar em fato
homologável, nem há o que homologar, passando a forma de contagem do prazo
decadencial ser a prevista no art. 173, I, do CTN.
Esse mesmo dispositivo é aplicável quando há dolo, fraude ou simulação.
No presente caso, há evidência de ação ilícita que se enquadra em exceção indicada pelo
parágrafo 4o do art. 150 do CTN, devendo-se aplicar a contagem do prazo decadencial
regido pelo art. 173, I do CTN.
Desta feita, considerando que o período compreendido entre janeiro e março de 2016
possui o fato gerador em 31/03/2016, temos que, pela regra aplicável do art. 173, I do
CTN, ocorreria a decadência do direito do Fisco de lançar os citados tributos passados 5
(cinco) a partir do primeiro dia do ano-calendário de 2017, tendo, portanto, como prazo
final 31/12/2021.
Como já informado, o contribuinte tomou ciência dos autos de infração em 15/04/2021,
não havendo que se falar em decadência. Regular, portanto, neste quesito, o lançamento
em análise.
Omissão de Receita
Na peça de defesa os impugnantes ratificam o argumento apresentado nas bancário do
banco do Brasil. Tal argumento já foi rebatido acima, não carecendo de maiores
delongas.
Também discorrem quanto ao fato de ser incontroverso em considerar toda a
arrecadação advinda do sistema de transporte como remuneração bruta da SPTrans, vez
que são descontados inúmeros valores, devendo ser considerada como receita bruta da
empresa operadora tão somente a remuneração líquida efetuada pela SPTrans, acrescida
à receita da catraca e outras receitas que eventualmente a empresa operadora venha a
auferir, tal qual a fiscalizada fez.
A argumentação apresentada é totalmente desprovida de razão.
Como já informado alhures, apesar de intimada e reintimada para prestar os devidos
esclarecimentos acerca do procedimento fiscal instaurado contra a fiscalizada, a mesma
se manteve silente, não apresentando as respostas solicitadas pela fiscalização.
Assim, para subsidiar a ação fiscal, foi instaurado procedimento fiscal junto à Secretaria
Municipal de Mobilidade e Transportes da Prefeitura do Município de São Paulo
(SMT), tendo sido intimada a apresentar demonstrativo mensal da remuneração bruta
obtida pela prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros pela empresa
TransUnião, no período fiscalizado, no regime de competência e no regime de Caixa. A
documentação solicitada à SPTRANS foi encaminhada à fiscalização:
Fl. 15518
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

Fl. 15519
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

Como copiado acima, a SMT, por meio das informações prestadas pela SPTRANS,
apresentou à fiscalização, a tabela denominada “Demonstrativos de Pagamentos
Efetuados por vencimento”, cujos valores correspondem à remuneração líquida mensal
da TransUnião (regime de caixa). A remuneração líquida corresponde à remuneração
bruta deduzidos da receita em dinheiro retida na catraca que fica em poder da empresa
(receita de bordo), e descontos contratuais e de multas, se houver.
Por meio da emissão de RMF às intituições financeiras em que a impugnante mantinha
conta, a Fiscalização teve acesso aos extratos da movimentação financeira da
TransUnião e análise dos mesmos.
Após cotejo entre a Remuneração Bruta Total contabilizada pela TransUnião e a
Remuneração Total líquida informada pela SPTRANS, a Fiscalização verificou que
impugnante contabilizou praticamente só a remuneração líquida recebida da SPTRANS:

Fl. 15520
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

Após comparação com os valores escriturados, verificou-se uma omissão de receita no
valor de R$ 20.444.653,11 no ano-calendário de 2016 e de R$ 27.079.303,82 no ano-
calendário de 2017:

Glosa de despesas – Estrela Guia
Informam os impugnantes que tal empresa presta serviços de assessoria relacionados à
área de Recursos Humanos para a fiscalizada dentro do estabelecimento desta.
Fl. 15521
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

Apresentaram contrato de prestação de serviço para corroborar o alegado. Que em
contrapartida aos serviços prestados, a fiscalizada efetua regulares pagamentos à Estrela
Guia, não havendo que se falar em operação fraudulenta. Que a Auditora Fiscal
menciona que os pagamentos realizados para Estrela Guia devem ser desconsiderados
como despesas dedutíveis por mero achismo de que o valor é alto demais afirmando que
não há a prestação de serviço. Que há nos autos as notas fiscais emitidas, as GFIP ́s, os
comprovantes de pagamento e o contrato de prestação de serviço, todos documentos
hábeis a comprovar a despesa efetivada, motivo pelo qual solicita o cancelamento da
glosa impugnada.
Os argumentos e contrato de prestação de serviços apresentado junto com a
impugnação, não favorecem a contribuinte. Constatou a fiscalização que os lançamentos
constantes nas contas 5.1.1.01.01.023 - Locação de Mão de Obra - ESTRELA GUIA” e
“5.1.1.05.01.025 – Serviços de Terceiros – Estrela Guia, são indevidos uma vez que
referem-se a tributos e despesas pertencentes à Estrela Guia e a terceiros.
Nas palavras da Auditora:

Segundo a Fiscalização, das NF ́s emitidas pela Estrela Guia, somente constou como
tomador dos serviços a impugnante.
Na peça de defesa, a fim de comprovar que houve a devida prestação dos serviços, os
impugnantes apresentaram argumentos e contrato de prestação de serviços de assessoria
relacionados à área de Recursos Humanos, informando que era este o tipo de locação de
mão de obra fornecido pela Estrela Guia à impugnante.
Ocorre que de acordo com o Relatório Fiscal, a autora do feito informou que por duas
vezes o Sr. Ubiratã Batista de Oliveira - diretor comercial da fiscalizada, e por uma vez
o Sr. Clayton Barbosa Ferrari que é o contador da fiscalizada, da empresa Estrela Guia e
da CooperUnião, afirmaram que as despesas relacionadas a Estrela Guia, registradas na
Fl. 15522
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

contabilidade da impugnante, referem-se ao fornecimento de motorista, contrariando a
argumentação apresentada na impugnação de que os serviços prestados eram na área de
RH.
Diante dos questionamentos sem respostas e despesas escrituradas sem a devida
comprovação da sua existência, as despesas contidas nas contas contábil
“5.1.1.01.01.023 – Locação de Mão de Obra - ESTRELA GUIA” e “5.1.1.05.01.025 –
Serviços de Terceiros – Estrela Guia”, foram devidamente glosadas e devem
permanecer assim:
Glosa de despesas - CooperUnião
Como relatado, a empresa fiscalizada e a CooperUnião, cooperativa constituída em
09/05/2006, possuem mesmo endereço, mesmo contador e atendem pelo mesmo
telefone. O imóvel onde fica a sede da impugnante pertencia a CooperUnião, sendo
transferido em 02/09/2015, para integralização do capital social da fiscalizada, no valor
de R$ 25.000.000,00. Os membros que compõem a Diretoria e o conselho Fiscal da
CooperUnião são na sua maioria, os mesmos que integram a Diretoria e o Conselho
Administrativo da fiscalizada. Do exame da escrituração contábil da impugnante,
especificamente a conta contábil "5.1.1.05.02.025 – Serviços CooperUnião", verificou-
se um grande número de despesas de locação de veículos relacionados à CooperUnião.
Da análise das NFs-e emitidas pela CooperUnião, verificou-se que a impugnante é a
principal tomadora dos serviços da CooperUnião, além da Prefeitura Municipal de
Carapicuíba e Secretaria Municipal de Transportes.
Do exame das NFs-e emitidas para as duas últimas tomadoras dos serviços, verifica-se
que nas notas restam devidamente discriminados todos os detalhes relativos aos serviços
prestados. Porém, nas NFs-e emitidas pela CooperUnião para a impugnante, consta
apenas a informação “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO”, “SERVIÇOS DIVERSOS" ou
“DESPESAS DIVERSAS”. A Fiscalização apurou que algumas dessas notas emitidas
pela CooperUnião à impugnante, tratavam-se de despesas com Pis e Cofins da
CooperUnião, despesas com Amil Assistência Médica, tendo como tomadora a
CooperUnião referente à cobertura de custos de assistência médica e hospitalar. O
diretor comercial e o contador da impugnante informaram que as despesas referente a
CooperUnião devem-se a locação de veículos, entretanto, conforme informação
prestada pela Secretaria Municipal de Trânsito de SP, os veículos utilizados na
prestação dos serviços pela impugnante não constam como pertencentes a CooperUnião,
mas sim a própria impugnante, comprovando assim a não locação de veículos por parte
da CooperUnião, sendo glosado os valores de despesa de R$ 9.035.162,98 e R$
11.780.999,44, referente aos anos-calendário de 2016 e 2017 respectivamente,
registrada na conta contábil "5.1.1.05.02.025 – Serviços CooperUnião".
Na peça de defesa, os impugnantes informam ser a CooperUnião a principal sócia da
fiscalizada, porém tal fato não permite a Auditora fiscal chegar nas conclusões
distorcidas apresentadas no relatório fiscal. Quanto as notas fiscais emitidas pela
CooperUnião referente ao PIS e Cofins desta, porém pagas pela fiscalizada, informa ser
“ensaios fantasiosos" realizados pela Fiscalização, apontando que a Auditora Fiscal
confessou “bisbilhotar” a vida fiscal e contábil da CooperUnião sem que sobre a mesma
recaia qualquer espécie de fiscalização. Que é evidente a locação de mão de obra por
parte da fiscalizada em relação aos serviços prestados pela CooperUnião, comprovado
por documentos fiscais, contábeis e pagamentos efetivados via rede bancária.
Fl. 15523
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

Quanto as Notas Fiscais emitidas para a CooperUnião pela Amil Assistência Médica,
informa que, como a CooperUnião é sócia da impugnante, é certo que quaisquer
despesas por ela incorridas, desde que mantenham ligação intrínseca com a atividade da
impugnante, podem e devem ser pagas por esta última, podendo também haver a
dedução para fins de apuração do lucro real.
Quanto a diferença de valor contabilizado e movimentado em conta bancária aduz que
ainda que tenha transitado pela conta corrente da impugnante o valor de R$
28.914.187,38, a suposta infração cometida seria a dedução de despesas que “em tese”
não podem ser deduzidas e não eventual escrituração errônea da impugnante; que para a
apuração do lucro real e dedução de eventuais despesas necessárias, somente o quanto
contabilizado é passível de ser deduzido. Como lançou e deduziu o montante de R$
24.658.614,86, a suposta glosa somente poderia ocorrer sobre tal valor.
Novamente os argumentos trazidos pelos impugnantes não prosperam. Os valores
lançados a título de despesas com a CooperUnião, que segundo informações de membro
da diretoria e do contador referiam-se a locação de veículos, tratavam-se na verdade de
despesas da própria CooperUnião e não da empresa fiscalizada. Para obter os dados
referentes a CooperUnião, foi emitido o TDPF - D n° 08.1.90.00-2019-01216-0 (fl.
8.894), e a Auditora Fiscal não bisbilhotou a vida fiscal e contábil da CooperUnião, mas
sim, realizou seu trabalho com muito zelo e atenção a todos os fatos que iam surgindo
ao longo do procedimento fiscal na busca pela verdade material. Importante lembrar,
novamente, que, de acordo com o parágrafo único do artigo 142 do CTN, a atividade
administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. As despesas que competem a CooperUnião não podem ser deduzidas na
apuração do lucro real da impugnante, como alegou a mesma, simplesmente porque não
existe previsão legal para tal.
Portanto, correta a glosa da despesa com a CooperUnião nos valores de R$
9.035.162,98 e R$ 11.780.999,44, referente aos anos-calendário de 2016 e 2017
respectivamente,
registrada
na
conta
contábil
"5.1.1.05.02.025
–
Serviços
CooperUnião". Outrossim, a autora do feito demonstra que, de acordo com os extratos
de movimentação financeira o valor total repassado a CooperUnião, entre 2015 e 2017,
correspondeu à R$ 28.914.187,38:

Despesas – honorários da Administração de Carros
Relatou a autora do feito que da análise da escrituração contábil da impugnante,
verificou-se a existência de inúmeros lançamentos contábeis relativos a despesas com
“honorários da administração dos carros” e “serviços de gestão administrativa”, contas
contábeis “5.1.1.08.01.001”, “5.1.1.08.01.002” e “5.1.1.09.01.001”, cujos saldos finais
Fl. 15524
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

nos anos-calendário de 2016 e 2017 foram bem significativos, nos valores de R$
71.063.902,62 e R$ 58.243.226,09, respectivamente. Intimada e reintimada para
esclarecer quais despesas estavam registradas nestas contas, a impugnante optou por não
se manifestar. A Fiscalização verificou que inúmeros lançamentos não deveriam
transitar por contas de resultado, pois a operação identificada em seu histórico não
constitui em uma despesa. Em outros casos, sequer foi possível identificar a operação
vinculada aos referidos lançamentos efetuados em conta de resultado, sendo que,
diversos desses lançamentos não identificavam nem ao menos os beneficiários dos
recursos financeiros.
Na peça de defesa, a impugnante aduz ser inadmissível a glosa de todas as despesas
pertinentes à administração dos veículos, essenciais à prestação do serviço realizado
pela mesma, simplesmente porque os termos de intimação não foram respondidos. Que
a Auditora Fiscal solicitou à impugnante que comprovasse operação por operação,
sendo tal exigência inviável de ser cumprida.
Com relação aos subitens “d), e), f) e g)” do item 3.2.4 do TVF, menciona que a
Auditora Fiscal se engana profundamente ao presumir que toda e qualquer aquisição de
um bem deve ser contabilizado no ativo imobilizado da empresa. Que por força do
artigo 356 do RIR/99 e do artigo 13, inciso 2°, da Lei 9.249/95, tais valores são
considerados como custo ou despesas operacional dedutíveis da apuração do lucro real
da arrendatária e da base de cálculo da contribuição social, informando ser possível
perceber nas planilhas anexadas aos autos que todos os veículos são adquiridos de
forma parcelada pela impugnante. Da mesma forma são admitidos como custos ou
despesas operacionais, dedutíveis na determinação do lucro real, os gastos com reparos
e conservação de bens e instalações destinados tão-somente a mantê-los em condições
eficientes de operações e que não resultem em aumento de vida útil do bem previsto no
ato de aquisição. Com relação ao subitem “b) Honorário pagto ao adm do carro –
prestação de veículos – valores a receber acionistas”, informa que em momento algum a
auditora questiona a possibilidade ou não dos valores analisados serem dedutíveis da
apuração do lucro real da impugnante, bem como da base de cálculo da contribuição
social. Que somente foram glosadas as diferenças ocorridas em função da retificação
efetuada pela impugnante e que envolveu tão somente a alocação de valores em contas
contábeis adequadas (após a quitação de tais veículos) e não os valores propriamente
ditos.
Como visto, embora devidamente intimada para prestar os esclarecimentos a respeito
das despesas escrituradas nas contas contábeis “5.1.1.08.01.001”, “5.1.1.08.01.002” e
“5.1.1.09.01.001”, durante o procedimento fiscal a empresa fiscalizada não se
manifestou. Não apresentou nenhum esclarecimento, nenhuma documentação a fim de
provar a efetividade das despesas, mesmo que por amostragem. Ao contrário, afirmou
durante o procedimento fiscal que não iria se manifestar. Nas palavras da Auditora:

Por sua vez, na impugnação, a contribuinte aduz que diversas despesas se referem a
aquisição de veículos por meio de financiamento, porém não traz nenhum elemento
Fl. 15525
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

probante capaz de comprovar as despesas ora em análise. Ou, apresenta argumentos
incapazes de esclarecer os lançamentos ora glosados. Portanto, não há o que ser alterado
no presente item.
Glosa de despesas – Despesas Multas de trânsito, Serviços de Gestão Administrativa da
Frota e Pagamento de Coordenador
Verificou a Fiscalização que na conta contábil “5.1.2.05.06.001 – Multas e Infrações”,
continham despesas cujo histórico dos lançamentos contábeis informam trata-se de
multas de trânsito da impugnante. Intimada e reintimada a esclarecer tais despesas, a
impugnante nada informou durante o procedimento fiscal. Uma vez que as multas de
natureza não tributária não são dedutíveis como custo ou despesa operacional, conforme
art. 299 do RIR/99 (vigente no período fiscalizado), foi efetuada a glosa de tais despesas
com multas de trânsito nos valores de R$ 125.404,72 e R$ 240.714,62, referente aos
anos-calendário de 2016 e 2017, respectivamente.
Por sua vez, a contribuinte informou que as taxas (no caso em tela, multas) podem ser
deduzidas na apuração do lucro real, desde que os bens móveis estejam diretamente
relacionados com a produção dos serviços. Da mesma forma, os valores pagos para
coordenadores e pessoas que prestam serviços especializados e cuja expertise se
diferenciem, sendo o caso da impugnante, vez que seu segmento é o de transporte de
passageiros. Como a Auditora não fundamentou a razão pela qual glosou as despesas
pertinentes à multa de trânsito, solicita o cancelamento da glosa.
Novamente os argumentos apresentados não prosperam. Taxas e Multas são coisas
distintas. Como devidamente fundamentado pela autora do feito as multas de trânsito
representam uma penalidade e não possuem natureza tributária, razão pela qual são
indedutíveis do lucro real, portanto, devem tais despesas permanecerem glosadas. Nas
palavras da auditora:
...
Glosa de Despesas – escritura e compra de terreno
De acordo com a fiscalização, apesar de intimada, a empresa fiscalizada não conseguiu
comprovar a operação ou a causa que deu origem à remuneração paga ao Raru ́s Hotel
Ltda e ao Sr. José Antônio Gomes Martins, glosando os valores datados de 05/08/2016,
10/08/2016 e 30/08/2016, respectivamente, de R$ 1.000.000,00, R$ 400.000,00 e R$
606.000,00. Relatou a autora do feito que após intimar uma das vendedoras do terreno
em questão, a mesma informou como se deu o pagamento, não sendo citados os
pagamentos lançados pela empresa fiscalizada e ora glosados.
Os impugnantes informam que a auditora fiscal apresenta respostas para os
questionamentos levantados por ela, nas quais há a perfeita identificação tanto do Sr.
José Antônio, como da PJ Raru ́s, não havendo que se falar em glosa de despesa por
pagamento à pessoa não identificada, razão pela qual as impugnantes requerem o
cancelamento da glosa efetuada.
Como foram apresentados meros argumentos que não são capazes de comprovar a
operação ou a causa que deu origem à remuneração paga ao Raru ́s Hotel Ltda e ao Sr.
José Antônio Gomes Martins, tais despesas devem permanecer glosadas.
Multas de Ofício - Fraude, Conluio e Sonegação Fiscal
Alegaram os impugnantes, quanto à aplicação das multas, que os percentuais aplicados
ferem os princípios do não confisco, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da
proporcionalidade. Que os percentuais de 150% e 225% não são proporcionais, nem
tampouco razoáveis, havendo flagrante confisco, vedado pela CF/88 em seu artigo 150,
IV. Informam ainda que o intuito de fraude, conluio ou sonegação estão relacionados e
Fl. 15526
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

se caracterizam na omissão de receitas e não nas glosas de despesas. Levando-se em
conta que os números apurados pela Fiscalização estão devidamente escriturados, não
houve o intuito de fraude ou mesmo sonegação. Não há que se falar em conduta
omissiva ou comissiva por parte da impugnante, no sentido de
fraudar a fiscalização com a inserção de elementos inexatos, razão pela qual referido
ilícito penal de sonegação fiscal não deve subsistir.
Entretanto, como já analisado acima, restou configurada, para os anos-calendário de
2016 e 2017, omissão de receitas nos valores de R$ 20.444.653,11 e R$ 27.079.303,82.
Tal constatação de que a impugnante deixou de registrar em sua escrituração contábil e
informar nas declarações da RFB parte de suas receitas obtidas com a prestação de
serviços em transporte público de passageiros somente foi possível em razão de
diligência fiscal efetuada junto à SMT/SP. Além da omissão de receita, constatou-se que
a impugnante simulava a contratação de prestação de serviços por empresas ligadas a
ela, Estrela Guia e CooperUnião, caracterizando também a fraude e o conluio.
Destarte, considerando a intenção de ocultar do fisco a ocorrência do fato gerador,
caracterizado pela sonegação, fraude e conluio, correta a qualificação da multa de ofício
em 150%, conforme art. 44, §1°, da Lei n° 9.430/96. Outrossim, uma vez que a
impugnante não apresentou os devidos esclarecimentos a respeito das despesas
escrituradas e questionadas, a multa de ofício foi majorada em 225%, conforme art. 44,
§2°, I, da Lei n° 9.430/96:
...
Convém registrar que a multa em apreço constitui mera sanção por ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, razão pela qual se revela inaplicável o princípio
da vedação ao confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.
Além do mais, a vedação ao confisco é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a
feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco. Não observados esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo
jurídico por ser inconstitucional. É de se presumir, portanto, que a lei aprovada nos
moldes constitucionais tenha estabelecido multas dentro de limites aceitáveis.
Assim, a multa encontra embasamento legal e, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída ou sequer reduzida administrativamente se a
situação fática verificada enquadrar-se na hipótese prevista pela norma.
Responsabilidade Solidária – Administradores
Tendo em vista as infrações apuradas durante o procedimento fiscal e de acordo com o
estatuto social da TransUnião, a autora do feito incluiu os administradores listados
abaixo como responsáveis solidários, com base nos artigos 124 e 135 do CTN:

Fl. 15527
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

Na peça de defesa os impugnantes aduzem que a autora do feito equivoca-se ao invocar
o instituto da responsabilidade solidária baseando-se na transcrição literal dos artigos
7°, 19 e 20 do Estatuto Social da TranUnião; que o conselho de administração não é
atuante na gestão direta da sociedade para fins de tal imputação; que não há prova nos
autos de quais condutas infracionais cometidas pelos administradores a fim de justificar
a responsabilização.
Vejamos o que dizem os artigos 124, I e 135, III do CTN:
...
No que toca a responsabilidade prevista no artigo 124 I, releva mencionar que o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 04/18, que tem natureza vinculante para a Receita Federal,
dispõe sobre a responsabilidade tributária posta por tal dispositivo. O que se extrai do
referido parecer, relativamente à responsabilidade tributária solidária por força do artigo
124, I, do CTN, é o seguinte: (i) o responsável deve ter vínculo – de fato ou de direito -
com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou; (ii) o exigido “interesse
comum” deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário,
não bastando o mero proveito econômico; (iii) ensejam a responsabilidade o
cometimento de ato ilícito com abuso de personalidade jurídica envolvendo grupo
econômico irregular, evasão fiscal ou planejamento tributário abusivo; (iv) o ato ilícito
tem de ser praticado com dolo.
Quanto ao art. 135 do CTN, este dispõe sobre os atos de gestão praticados. E tais atos
são praticados por aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A
plena subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se as
obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e originaram o
crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos. Aqui se fala em conduta, acepção objetiva
(de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo).
Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam o quadro societário, mas apenas
sobre aqueles que incorreram em atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
A infração à lei decorre de ocorrência de fato jurídico com consequência em diferentes
ramos do direito (civil, empresarial, penal) que tem repercussão, também, na hipótese de
incidência tributária. Entende-se por excesso de poderes ou infração de contrato social
ou estatutos como uso abusivo do poder conferido ao sócio/administrador em se utilizar
da pessoa jurídica de maneira desvirtuada, aproveitando-se indevidamente da ficção
jurídica da empresa.
Como exposto no relatório fiscal, com base no Estatuto Social da empresa TransUnião,
restou verificado que “a diretoria da TrasnUnião composta pelo diretor Presidente,
Diretor Comercial e Diretor Financeiro, tem o poder de gestão sobre todos os negócios
da sociedade, inclusive participar efetivamente dos assuntos de ordem contábil fiscal e
legal.”
Fl. 15528
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

Nas palavras da auditora:

Fl. 15529
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

Portanto, a responsabilidade solidária de Ubiratã batista de Oliveira, CPF 083.610.778-
04; espólio de Adauto Soares Jorge, CPF 060.748.328-89; Reinaldo Knoth Rola, CPF
008.336.718-71; Osiel Bernardino Pinto, CPF 279.755.838-39 e José Edson Accioly
Lins, CPF 858.186.908-48, deve ser mantida.
Responsabilidade Solidária – CooperUnião
Os impugnantes aduzem na peça de defesa não haver espaço para caracterização de um
grupo econômico de fato entre TransUnião e a CooperUnião, tendo em vista que esta é
sócia da primeira. Ainda que se entenda pelo grupo econômico de fato, tal premissa está
muito longe da ilicitude, uma vez que a lei 6.404/76 prevê essa formação. Que isto, por
si só, não é capaz de caracterizar a fraude, o conluio ou mesmo a sonegação fiscal.
Ocorre que, conforme já demonstrado, CooperUnião foi elencada como responsável
solidária, tendo em vista a configuração de grupo econômico de fato entre ela e
TransUnião, pois, “são comandadas pelas mesmas pessoas, possuem o mesmo objeto
social, mesmo contador, e estão localizadas num único endereço. CooperUnião é a
maior acionista da fiscalizada, com participação de quase 50% do total das ações
emitidas. Foi demonstrado, também, que a fiscalizada paga e registra em sua
contabilidade, despesas e tributos pertencentes à CooperUnião, indicando a existência
da confusão patrimonial entre elas.
Nas palavras da auditora:
...
Por tudo que foi relatado, nítido o interesse comum entre a TransUnião e CooperUnião
na prática dos delitos apurados, ensejando corretamente a responsabilização solidária
desta cooperativa, com base no artigo 124, I, do CTN.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo-se
os vínculos de responsabilidade solidária e o crédito tributário exigido.

Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas, descoladas da realidade incontestável das provas
e não enfrenta concretamente o detalhado trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela
DRJ que detalhou as razões para não acolhimento da sua genérica impugnação.
Em sede recursal as recorrentes persistem em alegações infundadas, sem contexto
fático probatório, ataca de forma desproporcional a fiscalização mas ao mesmo tempo traz
argumentos contrários a súmulas e absolutamente protelatórios.
De início cumpre ressaltar que discordo da posição da DRJ ao receber como
tempestivas algumas das impugnações dos responsáveis solidários por terem impugnado em
Fl. 15530
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

conjunto. Entretanto, tendo em vista ter reconhecido a tempestividade bem como os recursos são
tempestivos farei a análise.
Quanto as diversas preliminares de nulidade do lançamento por suposto
cerceamento do direito de defesa, inicialmente o Recorrente aduz que este item do recurso não
existe apenas para aumentar o número de folhas do mesmo. Bem, discordo frontalmente de tal
alegação.
De fato o que vemos são uma série de alegações protelatórias e muitas vezes
pautadas por aparente má fé.
A DRJ enfrentou concretamente todos os alegados vícios quanto ao TDPF. De
forma clara demonstrou a ampliação do escopo da fiscalização.
Ora, necessário ressaltar o que dispõe a Súmula CARF n. 171:

Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Eventual irregularidade no MPF (o que não é o caso) poderia acarretar, até
mesmo, o retorno da espontaneidade do contribuinte para fins de eventual denúncia espontânea
(o que definitivamente nunca foi a intenção do contribuinte), mas não acarreta em nulidade do
lançamento.
A alegada nulidade por falta de documentos essenciais igualmente não se justifica.
O vício de juntada de documentos foi saneado por despacho. Todo o lançamento foi pautado no
confronto entre a escrituração do contribuinte e a circularização feita com contratantes. As
planilhas extraídas da escrituração do contribuinte, por serem planilhas demonstrativas, não
justificam nulidade do lançamento.
Ademais a Recorrente não traz contestações expressas e específicas sobre erros na
contabilização. Além de despesas simuladas e inexistentes, ficou claro que a contribuinte
escriturou valores líquidos ao invés de receita bruta, reduzindo a matéria tributável.
Os extratos obtidos através de RMF são recebidos através de convênio com as
instituições financeiras com sigilo de dados. Não há necessidade de juntar os efetivos extratos. A
autoridade fiscal tem fé pública e cabe ao contribuinte elidir a presunção de veracidade das
informações. Aliás, seria simples ele trazer aos autos um extrato de sua própria conta para
eventualmente defender que tais informações estariam adulteradas (como quer fazer crer).
A alegada incerteza ou insegurança na base de cálculo igualmente é genérica e
absurda. O fato de o auditor fiscal ter realizado mais de um lançamento não impede ou dificulta
Fl. 15531
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

o direito de defesa e pode ser medida necessária quando se está próximo de algum prazo
decadencial e com o objetivo de não realizar um procedimento fiscal açodado.
O lançamento por reflexo é consequência lógica do lançamento, com os devidos
ajustes de base de cálculo devida pro cada tributo. Ademais, a alegação de que não se encontram
juntadas aos autos a documentação fiscal também é protelatória na medida em que DCTF, ECF e
milhares de documentos encontram-se juntados aos autos.
O presente processo tem mais de 15.000 páginas, o TVF tem mais de 250 páginas
e detalhou de forma adequada a forma de apuração do crédito e o próprio Recorrente em sua
impugnação e Recurso remetem a anexos e valores demonstrando ter compreendido e se
defendido da autuação. Não houve nenhum cerceamento do direito de defesa. Deveria talvez a
Recorrente inovar com suas argumentações criativas para eventualmente alegar eventual
“nulidade por excesso de provas” mas jamais por sua falta.
O que vemos de todo o contexto fático, é que a Recorrente se furtou e se omitiu
em todo o procedimento fiscalizatório, se negando no cumprimento de intimações, alegando até
o presente momento problemas de COVID quando o início do procedimento fiscalizatório foi
anterior, e continua com alegações genéricas e protelatórias.
Outrossim, como muito bem ressaltado pela própria Recorrente, foram dezenas de
intimações realizadas pela autoridade fiscal, que intimou e reintimou várias vezes a Recorrente,
garantindo-lhe mesmo durante o período da COVID, tempo suficiente para respondê-las.
Lembre-se ainda que, a COVID não suspendeu a exigibilidade ou impediu a atividade
fiscalizatória, e a Recorrente exercia atividade essencial o que significa dizer que muito
provavelmente funcionou durante todo o período.
Face ao exposto, não merece acolhida as preliminares acima citadas.
No mais, quanto a omissão de receitas ficou constatado que a contribuinte
escriturou os recebimentos líquidos, talvez confundindo a sua contabilização com a da
cooperativa do grupo econômico. Ao assim fazer reduziu a base tributável.
O valor da receita bruta foi indicado pelo próprio contratante.
Por sua vez as glosas realizadas foram feitas ou por simulação na realização das
despesas ou por falta de comprovação, mesmo reiteradamente intimada. E tudo isso em um
contexto de interligação entre empresas e confusão patrimonial. A DRJ fez uma análise
absolutamente adequada e a Recorrente não traz nada novo apenas reitera o mesmo.
Apenas como mais um exemplo e elemento de prova:
Cabe observar que, na solicitação de registro e averbação do Instrumento Particular de
alteração e consolidação contratual da empresa ESTRELA GUIA, registrado em
05/01/2018 em microfilme sob o n° 40.874, e no CNPJ da empresa ESTRELA GUIA,
que a seguir reproduzimos, a Sra. Marcela Caroline de Andrade Tavares utiliza o
endereço eletrônico (marcela.rh@tutransportes.com.br) e o telefone de contato (11-
3678.4141), pertencentes à empresa TRANSUNIÃO:
Fl. 15532
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

Fl. 15533
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

Ainda:

Analisando a GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social) da ESTRELA GUIA do mês de 08/2014 e da TRANSUNIÃO do mês de
09/2014, verificou-se que 137 (cento e trinta e sete) empregados da ESTRELA GUIA
foram transferidos, sem rescisão de contrato de trabalho, para a TRANSUNIÃO na data
de 31/08/2014 (época do início das atividades da FISCALIZADA), com código “N1”
(Transferência de empregado para outro estabelecimento da mesma empresa) na
ESTRELA GUIA; e código “N3” (Empregado proveniente de transferência de outro
estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa), na TRANSUNIÃO.

Por sua vez, quando aos supostos pagamentos feitos para a COOPERUNIÃO
ficou comprovado que as duas empresas funcionam no mesmo endereço e as despesas pagas pela
recorrente referiam-se a despesas próprias da COOPERUNIÃO. A confusão patrimonial é total.
Quanto à qualificação da multa os fatos foram escancarados e muito bem
demonstrados pela autoridade fiscal. Igualmente o embaraço à fiscalização que acarretou no
agravamento da penalidade.
Contudo, entendo que a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei
no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:

Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Fl. 15534
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV,
§1o, da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao
patamar de 100%.
Quanto à responsabilização solidária da COOPERUNIÃO ficou absolutamente
comprovada a confusão patrimonial e a simulação de relações comerciais entre as empresas para
dedução de despesas. A Recorrente pagava despesas devidas pela COOPERUNIÃO e simulava
operações entre as partes ou deduzia como despesa própria.
Quanto a responsabilização dos demais sócios, diretores e membros do conselho
de administração o “conjunto da obra” é estarrecedor. Pelo menos no período fiscalizado foram
03 anos de práticas sonegatórias que levaram a falta de recolhimento de milhões de reais aos
cofres públicos.
Todos eles tinham plenos poderes de gestão, além de serem acionistas com poder
de voto. Os Srs. José Aciolly e Osiel Bernardino além de vínculo com a Recorrente também
mantiveram vínculo com a COOPERUNIÃO (os dois) e ESTRELA GUIA (José Aciolly). Os
Srs. ADAUTO Soares, Ubiratã Batista e Reinaldo Knoth, além de sócios, eram Diretores
Presidente, Comercial e Financeiro no período.
Não é minimamente crível que esse volume de atos criminosos com simulação de
operações realizadas entre empresas do grupo, contabilização a menor, glosas de despesas
inexistentes que levavam a um resultado operacional pífio diante das centenas de milhões de
faturamento, não seriam de conhecimento do núcleo que administrava a operação.
Quanto a alegação de nulidade realizada pelos responsáveis em razão de suposto
não enfrentamento de um dos argumentos apresentados (qual a atuação dos responsáveis?) não
deve prosperar. Primeiro porque da análise do voto resta clara a conclusão da participação direta
dos responsáveis. Segundo porque o julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos se
os argumentos enfrentados forem suficientes para formar sua convicção. Veja que a
responsabilização foi realizada tanto pelo art. 124 quanto pelo art. 135 do CTN. E a prática das
ações fraudulentas e sonegatórias dolosas foi exaustivamente tratada pela DRJ. E quem
administrava as operações? Exatamente os responsabilizados.
Quanto à alegada decadência, face a qualificação da penalidade a mesma não
ocorreu.
Quanto a eventuais alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade aplicável a
Súmula CARF n. 02.
Fl. 15535
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-007.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720558/2021-00

Assim, agiu bem a decisão recorrida razão pela qual oriento meu voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023),
adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no
sentido de conhecer para negar provimento aos Recurso Voluntários da contribuinte e
responsáveis solidários e, de ofício, aplicar a retroatividade benigna da multa qualificada.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 15536
DF CARF MF
Original